Tribunal: TJDFT
Processo: 0713851-12.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713851-12.2022.8.07.0006 RECORRENTE: MICHAEL DOUGLAS DOS SANTOS LEITE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRESENTES. MANUTENÇÃO. 1. A sentença de pronúncia representa um juízo de admissibilidade da acusação em face da existência de um crime doloso contra a vida, por meio da qual o acusado será submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri. Nesta fase incipiente, saliente-se, existe apenas um juízo de prelibação para se admitir ou rejeitar a acusação. 2. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, o acusado será pronunciado quando houver convencimento do julgador acerca da materialidade do fato e indícios suficientes da autoria, ou da sua participação no crime. No caso concreto, estes requisitos foram comprovados, sendo correta a sentença de pronúncia a fim de que o réu seja submetido ao Conselho de Sentença, a quem competirá a análise profunda das provas produzidas. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 158, 173, 413 e 414, todos do Código de Processo Penal, requerendo a despronúncia pelo crime de tentativa de homicídio qualificado. Defende a ausência de materialidade quanto aos disparos de arma de fogo no local onde teria ocorrido o delito. Sustenta que não houve perícia no local do crime, não houve exame de corpo de delito, não existem vestígios e não escutaram ou viram discussão ou barulho de disparo de arma de fogo. Afirma que os depoimentos são provas frágeis e incongruentes. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano sem colacionar julgado, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 158, 173, 413 e 414, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “No presente caso, a materialidade restou suficientemente demonstrada por meio da Portaria de Instauração de Inquérito Policial (id 59714707); Comunicação de Ocorrência Policial n. 3.148/2022 (id 59714709); Auto de Apresentação e Apreensão (id 59714711); Autos de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia (ids 59714722/23); Laudo de Perícia Criminal n. 9.702/2022 (id 59714732), bem como pela prova oral colhida durante a investigação e a instrução. (...) Da análise das provas produzidas, na certeza que essa fase processual requer, entendo ser caso de manutenção da pronúncia, uma vez que o conjunto probatório, notadamente os testemunhos colhidos, examinados em conjunto, apontam na direção de que o acusado teria proferido disparos contra a vítima. (...) Do mesmo modo, da leitura dos depoimentos, extraem-se indícios da presença da qualificadora do motivo fútil, tendo em vista que há, nos autos, elementos que indicam que a motivação do crime decorreu de desentendimentos anteriores rotineiros da relação de vizinhança.” (ID 62703910). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, descabe dar trânsito ao recurso, pois deixou a parte recorrente de colacionar julgado no sentido de demonstrar a alegada divergência jurisprudencial. Com efeito, decidiu a Corte Superior que “a ausência de fundamentação do recurso especial pela alínea "c" do art. 105 da CF/88 impede a análise da tese de existência de dissídio jurisprudencial, conforme a Súmula n. 284 do STF” (AgRg no AREsp n. 2.410.820/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 30/10/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015